Tribunal: TJSP
Processo: 0020810-76.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Art. 147, caput, c.c. art. 61, II, f, ambos do CP – Autoria e materialidade demonstradas.

Pena corretamente fixada.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020810-76.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE
BATISTA DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020810-76.2018.8.26.0224 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 0020810-76.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: JOSE BATISTA DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.832
Art. 147, caput, c.c. art. 61, II, f, ambos do CP Autoria e
materialidade demonstradas.
Pena corretamente fixada.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 94/100, cujo relatório ora se complementa,
condenou JOSE BATISTA DE ARAUJO à pena de 1 mês e 5 dias de detenção,
em regime aberto, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi suspensa, pelo prazo
de dois anos, mediante as condições do art. 78, par. 2o, “b” e “c”, do Código
Penal.
Inconformado com a condenação, recorre o sentenciado,
pleiteando absolvição (fls. 111/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020810-76.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 122/124), a Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 131/136).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 4/5) e pela prova oral.
A autoria é certa.
O acusado, que é ex-marido da vítima, em ambas as vezes em que
foi ouvido, negou a acusação (fl. 17 e mídia).
Suas escusas não encontram respaldo na prova acusatória e,
portanto, devem ser rechaçadas.
A vítima Gilvaneide Santos Araujo declarou que o réu ameaçou de
morte a declarante e seu namorado, caso o segundo continuasse a frequentar a
casa dela. Ficou com medo (fl.8 e mídia).
Nesse mesmo sentido, o depoimento da testemunha Anderson Jose
dos Santos, namorado da vítima (fl. 33 e mídia).
Ora, não há dúvidas que o réu é o autor do delito, narrado na
denúncia, uma vez que ameaçou de morte esposa, causando-lhe grande temor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020810-76.2018.8.26.0224 -Voto no
4
E, as palavras da vítima não podem ser desconsideradas, eis que
não restou demonstrado que tivesse interesse em incriminar o réu, injustamente.
A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.
O acusado não se insurgiu contra a pena. Observo que está bem
dosada e justificada, razão pela qual resta mantida.
Presentes os requisitos legais, a pena foi suspensa, pelo prazo de
dois anos, mediante as condições do art. 78, par. 2o, “b” e “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator